Tribunal: TJMT
Processo: 1017924-24.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017924-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ERIS ALVES PONDE - CPF: 003.931.441-35 (ADVOGADO), RUDJAN DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 893.437.781-04 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA E SOUZA - CPF: 621.772.811-72 (AGRAVADO), ALBA MARIA BARBOSA LACERDA OLIVEIRA E SOUZA - CPF: 488.459.141-00 (AGRAVADO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO), INDIANARA CONTI KROLING - CPF: 958.038.151-87 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO PACHECO CASTANHO - CPF: 041.472.811-41 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA - CPF: 039.161.571-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO –
DEFERIMENTO DA
LIMINAR
SEM A REALIZAÇÃO DE
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA
–
PROVAS INSUFICIENTES PARA DEFERIMENTO DE PLANO - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO - ART. 562, DO CPC -
DECISÃO ANULADA - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a concessão de liminar de reintegração de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação, nos termos do art. 562, do CPC, oportunizando à parte autora a comprovação de suas alegações.

Se da análise dos autos, verificar-se pairar dúvidas acerca da real posse sobre o bem imóvel, faz-se necessária a realização de audiência de justificação, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RUDJAN DE ALMEIDA SANTOS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Diamantino/MT, nos autos da Ação de Interdito Proibitório nº 1001546-75.2023.8.11.0005, movido em seu desfavor por LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA E SOUZA e ALBA MARIA BARBOSA LACERDA OLIVEIRA E SOUZA, que deferiu o pedido de liminar e determinou que a parte demandada se abstenha de ameaçar a posse do autor sobre o bem litigioso mencionado na inicial, sob pena de multa diária de R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais).

Em suas razões, alega que, antes de ser citado acerca da ação, protocolou a Ação Reivindicatória com pedido de perdas e danos e tutela provisória de urgência antecipada nº. 1001611-70.2023.8.11.0005, em desfavor dos Agravados, em trâmite na 1ª Vara Cível de Diamantino/MT, medida judicial adequada para tutelar o direito dos verdadeiros proprietários da área conforme matrícula nº. 10.971 do CRI de Diamantino, atualmente concluso para decisão.

Aduz que os contratos, recibos e notas promissórias, etc., anexados pelos Agravados não foram assinados nem recebidos pelo Agravante, constituindo-se em documentos fabricados, usados para induzir a erro e mascarar a realidade dos fatos com o objetivo de obter decisão judicial favorável, fazendo crer que a genitora do Agravante teria recebido e dado quitação de um contrato de compra e venda, sem poderes para tanto.

Assevera que em momento algum o Agravado demonstrou a suposta turbação, bem como que o registro de uma ocorrência policial não é prova hábil para demonstrar a ameaça de violência à posse dos Agravados (turbação e/ou esbulho).

Ressalta que antes do Juízo ter deferido a liminar pleiteada pelos Agravados, deveria ter realizado a audiência justificação prévia, considerando a ausência de provas sobre a turbação.

Registra que, para a concessão do pedido liminar, o perigo de dano deve ser notório e iminente, o que não ocorre no presente caso, afinal o Agravante não realizou qualquer ato de turbação, o que reduz a urgência aduzida pela parte Agravada.

Anotando a irreversibilidade da medida, pede pela concessão de liminar recursal para revogar a decisão ou, subsidiariamente, conceder o efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pugna seja dado provimento ao agravo de instrumento, confirmando-se a antecipação da tutela recursal pretendida e, por conseguinte, reformando a decisão agravada.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID 178651192).

Opostos Embargos de Declaração (ID 180067679), este foi rejeitado (ID 182624741).

Contraminuta da parte agravada (ID 180848752).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público ou social (ID 187799179).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Interdito Proibitório ajuizada por LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA E SOUZA e ALBA MARIA BARBOSA LACERDA OLIVEIRA E SOUZA em face de JOÃO BONIFÁCIO DOS SANTOS JÚNIOR, RUDJAN DE ALMEIDA SANTOS e RUDJANY DE ALMEIDA SANTOS, alegando que, dia 01 de março de 2010, os autores adquiriram dos requeridos, um imóvel rural de 200 (duzentos) hectares a ser desmembrado de área maior com 380,45 (trezentos e oitenta hectares e quarenta e cinco ares), localizado no lugar denominado “Piraputangas”, cidade de Alto Paraguai, registrado no CRI desta Comarca sob o nº 10.971.

Atestam que após o cumprimento integral do contrato, foram imitidos na posse e, posteriormente, no ano de 2014, adquiriram o restante do imóvel constante na matrícula 10.971, momento em que passaram a exercer a posse da área em sua integralidade.

Informam que denominaram a área de Fazenda Canaã, composta em sua maioria de vegetação de pastagens com divisas de piquetes, bebedouros de água para o gado, casinhas de sal e tanques de peixe.

Ressaltam que utilizam as instalações da sede da Fazenda Sonho Meu (outra propriedade dos autores) para o trato dos animais, alojamento de funcionários, manutenção de equipamentos da fazenda e rodeio do gado no curral e as pastagens da Fazenda Canaã.

No entanto, aduzem que, em maio de 2023, tomaram conhecimento de que a mãe dos requeridos (que possui procuração para representá-los) estaria oferecendo o referido imóvel à venda para terceiros.

Em razão disso, esclarecem que registrou o Boletim de Ocorrência n° 2023.149032, no sentido de resguardar os seus direitos; subsequentemente, em 23 de junho de 2023, o autor Luiz Henrique recebeu uma notificação extrajudicial requerendo a desocupação do imóvel em 48 horas.

Requereram, liminarmente, o deferimento do pedido para fins de determinar a imediata expedição de mandado interditório nos termos do art. 567, do CPC com fixação de multa diária no valor de um salário mínimo.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso entendendo pela presença dos requisitos autorizadores, deferiu a tutela de urgência
para determinar que a parte demandada se abstenha de ameaçar a posse do autor sobre o bem litigioso mencionado na inicial, sob pena de multa diária de R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais).

Inconformada, a parte requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A meu ver o recurso comporta provimento.

Isso porque, s
e da análise dos autos, verificando-se pairar dúvidas acerca da real posse sobre o bem imóvel, faz-se necessária a realização de audiência de justificação, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina:

“Não estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz poderá designar audiência de justificação prévia, com a devida ‘citação’ do réu para comparecer a tal audiência. A designação dessa audiência independe de pedido expresso do autor (STJ, 3ª Turma, AgRg no Ag 1.113.817/SP, rel. Min. Massami Uyeda, j. 02.09.2009, DJe 12.06.2009), havendo inclusive decisão do Superior Tribunal de Justiça, que interpretando literalmente o dispositivo legal, entende ser dever do juiz a designação na hipótese de não conceder a liminar pleiteada (STJ, 4ª Turma, REsp 900.534/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 11.12.2009, DJe 14.12/2009)” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodivm, p. 990)

Carecendo a demanda de melhor instrução para esclarecimento dos fatos, forçoso concluir que a deliberação a respeito de eventual deferimento, ou não da liminar, não dispensa a audiência de justificação, pois visa a constatação da presença dos requisitos legais que regem a matéria,
afigurando-se prudente a formação do contraditório, oportunidade em que certamente serão esclarecidos os fatos.

Ressalvado o convencimento do MM. Juízo a quo, revela-se necessário se aclararem as circunstâncias da posse alegada, afigurando-se adequada à espécie a aplicação do preceituado na parte final do caput do art. 562 do CPC, propiciando-se o comparecimento de testemunhas e do próprio agravante e dos agravados, aos quais, não obstante não tenha assegurada, nesta fase, a possibilidade de produzir prova oral, poderá trazer esclarecimentos úteis para alargamento da cognição provisória autorizada.

Se a documentação trazida aos autos é insuficiente para, em cognição superficial autorizar a concessão da tutela ou sua revogação, por óbvio permitem, a toda evidência, a realização de audiência de justificação.

Em tal hipótese, o próprio artigo 562, segunda parte, do CPC, prevê que, se a petição inicial não estiver devidamente instruída para autorizar a concessão da medida liminar, o juiz deve designar audiência de justificação prévia para que o requerente possa comprovar o alegado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANDADO LIMINAR. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. [...] 3. Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. 4. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (STJ, REsp 900.534/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 14/12/2009)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC. 1. ‘Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações’ (REsp 900.534/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 38.991/MT, Relator o Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 26/08/2014)

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – A LIMINAR DE INTERDITO PROIBITÓRIO DEVE SER CONCEDIDA QUANDO COMPROVADA A POSSE SOBRE O BEM E O JUSTO RECEIO DE SER MOLESTADO NA POSSE, NOS TERMOS DO ART. 932 DO CPC - NECESSÁRIA A AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA MELHOR ESCLARECER OS FATOS (ART. 928 DO CPC)- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-SE, AI: 00024799520208250000, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR POSSESSÓRIA - ART. 568 C/C ART. 561 DO CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 1. O procedimento de interdito proibitório segue as disposições do CPC para as ações possessórias, sendo necessário, para o deferimento liminar de mandato proibitório, que haja demonstração da posse e do justo receio de turbação ou o esbulho. 2. Havendo nos autos demonstração dos requisitos necessários, notadamente pelo depoimento das partes em audiência de justificação, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a medida liminar de interdito proibitório.” (TJ-MG, AI: 10000212684542001 MG, Relator: Claret de Moraes, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2022)

Portanto, a r. decisão que concedeu a tutela, merece ser reformada, para determinar a realização de audiência de justificação, antes da apreciação definitiva da liminar.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular a decisão e determinar a realização da audiência de justificação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024